Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-52.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
CHEQUES NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha dos recorrentes, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida e não
comprovada de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. Os recorrentes alegam que a rastreabilidade das despesas pagas com cheques
não identificados pode ser comprovada por outros meios, como contratos e notas
fiscais, e que não houve prejuízo à análise contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de identificação dos

Num. 44842161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
beneficiários em cheques utilizados para pagamento de despesas de campanha,
com recursos do FEFC, compromete a regularidade das contas, ainda que os
recorrentes aleguem a possibilidade de rastreamento das despesas por outros
meios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques não nominais e não cruzados, descontados diretamente
no caixa físico da instituição bancária, impossibilita a identificação dos destinatários
dos recursos utilizados, o que constitui falha grave nas contas.
5. Ainda que os recorrentes afirmem que a documentação apresentada comprovaria
a rastreabilidade das despesas, resta impossibilitada a verificação dos requisitos do
artigo 38, I da Resolução TSE nº 23.607/2019 em relação aos referidos documentos.
6. Os valores sacados da conta bancária por pessoas não identificadas totalizam R$
13.521,00, equivalente a cerca de 15% dos recursos arrecadados durante a
campanha (R$ 90.000,00), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso concreto, porquanto as irregularidades alcançam valor
e percentual elevado, comprometendo a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que
desaprovou as contas e determinou o recolhime

Inteiro teor:
10/02/2026
Número: 0600756-52.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600756-
52.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha dos candidatos Magin
Valencio Neto e Suzana da Veiga Wilczek, do PDT, para os cargos de prefeito e vice-prefeita no
município de Paranaguá/PR. Conforme estabelece o art. art. 79, §1º e 2º, da Res. TSE 23.609/2019,
Determinou o recolhimento do valor identificado de R$ 13.521,00 (treze mil e quinhentos e vinte e
um reais), a título de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados indevidamente e não comprovados. (Prestação de contas das eleições municipais de
2024 dos candidatos Magin Valencio Neto e Suzana da Veiga Wilczek, do Partido Democrático
Trabalhista-PDT, para os cargos de prefeito e vice-prefeita no município de Paranaguá/PR.Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que após todos os cruzamentos realizados pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB) o analista de contas detectou irregularidade que
impediu a correta análise e comprometeu a integridade e confiabilidade das contas. Verificou-se
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais. Foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam aproximadamente 17% (dezessete) em
relação ao total das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Ademais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral na análise das
mencionadas contas: " A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo Partido Político
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser
desaprovadas as contas." Na mesma linha do parecer técnico conclusivo e do parecer do
Ministério Público Eleitoral, entendo que as irregularidades demonstradas são graves, desse modo,
a desaprovação das contas é a medida que se impõe. Não eleito).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUZANA DA VEIGA WILCZEK (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
MAGIN VALENCIO NETO (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842161
10/02/2026
12:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44842161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.963

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600756-
52.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MAGIN VALENCIO NETO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRENTE: SUZANA DA VEIGA WILCZEK
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
CHEQUES NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha dos recorrentes, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida e não
comprovada de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. Os recorrentes alegam que a rastreabilidade das despesas pagas com cheques
não identificados pode ser comprovada por outros meios, como contratos e notas
fiscais, e que não houve prejuízo à análise contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de identificação dos

Num. 44842161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
beneficiários em cheques utilizados para pagamento de despesas de campanha,
com recursos do FEFC, compromete a regularidade das contas, ainda que os
recorrentes aleguem a possibilidade de rastreamento das despesas por outros
meios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques não nominais e não cruzados, descontados diretamente
no caixa físico da instituição bancária, impossibilita a identificação dos destinatários
dos recursos utilizados, o que constitui falha grave nas contas.
5. Ainda que os recorrentes afirmem que a documentação apresentada comprovaria
a rastreabilidade das despesas, resta impossibilitada a verificação dos requisitos do
artigo 38, I da Resolução TSE nº 23.607/2019 em relação aos referidos documentos.
6. Os valores sacados da conta bancária por pessoas não identificadas totalizam R$
13.521,00, equivalente a cerca de 15% dos recursos arrecadados durante a
campanha (R$ 90.000,00), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso concreto, porquanto as irregularidades alcançam valor
e percentual elevado, comprometendo a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que
desaprovou as contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques não nominais e não cruzados para
pagamento de despesas de campanha com recursos do FEFC, sem a devida
identificação dos beneficiários, compromete a regularidade das contas. 2. A
apresentação de outros documentos, como contratos e notas fiscais, não supre a
exigência de identificação dos beneficiários nos cheques, quando estes são
descontados diretamente no caixa físico da instituição bancária. 3. Irregularidades
que representam percentual significativo dos recursos arrecadados inviabilizam a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VI; 38, I;
53, II, c; 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060002526,
Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
25/07/2024; TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS n 0600419-05.2020.6.16.0199,
ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo DJE, Data 20/09/2021.

DECISÃO

Num. 44842161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/02/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAGIN VALENCIO NETO e SUZANA DA VEIGA
WILCZEK em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá que
julgou desaprovadas as suas contas de campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-os
ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 90.000,00, em sua integralidade financeiros,
sendo R$ 10.000,00 de pessoas físicas e R$ 80.000,00 do partido, oriundos do FEFC (ID
44791858).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas (ID 44791881), diante da
identificação de irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC (R$ 13.521,70),
pagas com cheques não identificados, além de omissão de gastos (R$ 600,00) e outras
inconsistências formais na documentação apresentada.
O Juízo de origem considerou que a omissão de despesas e a ausência da comprovação da
regular aplicação dos recursos do FEFC comprometeu a integridade e a confiabilidade das
contas, julgando-as desaprovadas e determinando a devolução de R$ 13.521,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44791888).
Opostos embargos de declaração, em razão de suposta omissão quanto à análise dos
esclarecimentos prestados (ID 44791894), foram rejeitados em razão dos fatos e argumentos
trazidos terem sido apreciados na sentença (ID 44791902).
Nas razões do recurso (ID 44791907), os recorrentes alegam, em síntese, que não houve
prejuízo fiscalizatório, uma vez que, embora os cheques não tenham sido preenchidos
nominalmente por um "equívoco formal", a rastreabilidade pode ser comprovada por outros
meios, posto que que cada cheque foi anexado juntamente com o respectivo contrato de
prestação de serviços e notas fiscais, contendo valores equivalentes, demonstrando a legítima
utilização dos recursos do FEFC. Ao final, requerem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que
com ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44811024), entendendo que a emissão de cheques não nominais e não cruzados
compromete a análise das contas, especialmente quando se trata de gastos de recursos
provenientes do FEFC.

Num. 44842161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha dos prestadores e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da utilização indevida e não comprovada de recursos do FEFC.
Os recorrentes defendem a possibilidade de rastreio das despesas pagas com os cheques não
identificados, pois não foram apresentados de forma isolada, mas juntamente com os respectivos
contratos e notas fiscais, devendo-se levar em conta a boa-fé e a ausência de comprometimento
da análise contábil.
O recurso não merece provimento.
De início, constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor total de R$
13.521,70, em afronta aos artigos 35, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

Num. 44842161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
Sobre o tema, o artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº 23.607/201 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 44842161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Além disso, os gastos eleitorais de natureza financeira, só podem ser efetuados por meio de
cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
débito em conta ou cartão de débito da conta bancária, conforme disposto no art. 38, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. In verbis:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta;
IV - cartão de débito da conta bancária; ou
V - Pix.

Com efeito, a obrigação de emissão de cheque nominal e cruzado, prevista no artigo 38, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, visa a impedir a compensação de cheque por terceiros, ou sem
identificação no extrato.
No caso em análise foram emitidos os seguintes cheques, sem a devida identificação dos
beneficiários:

Num. 44842161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
Vale observar que os referidos cheques foram descontados diretamente no caixa físico da
instituição bancária, não havendo qualquer indicação da contraparte no extrato bancário, apenas
a compensação na conta de campanha (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002224823/202 4/77453/extratos):

Num. 44842161 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56

Assim, ainda que os recorrentes afirmem que a documentação apresentada comprovaria a
rastreabilidade das despesas, resta impossibilitada a verificação dos requisitos do artigo 38, I da
Resolução TSE nº 23.607/2019 em relação aos referidos documentos.
Deste modo, a falta de contraparte impossibilita a efetiva identificação dos destinatários dos
recursos utilizados, o que constitui falha grave nas contas. Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 18, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA
DE PROVA MATERIAL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
18,
§7º,
INCISO
I,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
N.
23.604/2019.
CONTAS
DESAPROVADAS. PENALIDADES NÃO FIXADAS EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Comissão Provisória Municipal em
face de sentença que julgou desaprovadas as contas anuais, relativas ao exercício
financeiro de 2022
2. A ausência da nominalidade no cheque ou da compensação identificada
com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da regularidade do
gasto, inexistindo meio de se confirmar que os valores foram efetivamente
destinados aos prestadores de serviço. Precedentes TRE/PR.
2.1. Embora a irregularidade totalize R$ 2.290,00, que corresponde a
aproximadamente 30% da movimentação financeira anual, a respeitável sentença
entendeu apenas pela aposição de ressalva em relação a esta falha, o que deve ser
mantido nesta instância recursal, em observância ao princípio da non reformatio in
pejus.

Num. 44842161 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
3. A prova material da execução de serviços configura requisito essencial para a
demonstração da regularidade da despesa com propaganda e publicidade,
consoante preceitua o artigo 18, §7º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Precedentes TSE.
3.1. A despesa, cuja prova material não foi apresentada, perfaz o montante de R$
2.720,00, que equivale a mais de 40% da movimentação financeira anual, o que não
pode ser considerado diminuto, para fins de aposição de ressalva.
4. Em razão da ausência de imposição pela sentença, não há que se analisar a
aplicação de qualquer penalidade à agremiação recorrente, como determina o
princípio da non reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que desaprovou as
contas.
RECURSO ELEITORAL nº060002526, Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 25/07/2024.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA
DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO
PRESTADOR. IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos para sua campanha, mas que
não registrou qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados exclusivamente para seus
deslocamentos pessoais inverossímil, mesmo porque já proprietário de veículo,
como declarou no registro de candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo irrelevante perquirir se os eventos
eram exclusivos em prol de candidatura ou se abrangiam outros candidatos, pois o
que se afere na prestação de contas é a realização do gasto.
4. Ausência de registro de gastos com combustíveis, nessas condições, que
caracteriza omissão de despesas e potencial omissão de receitas, inviabilizando a
fiscalização da contas do candidato. Irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação e que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ante à quebra da confiabilidade nos dados informados. Precedentes.
5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada
pelo candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar.
Irregularidade que remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das
receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da

Num. 44842161 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da
irregularidade - R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de diminuto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Contas desaprovadas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de
14/09/2021, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 20/09/2021)

Note-se que os valores sacados da conta bancária por pessoas não identificadas totalizam R$
13.521,00, equivalente, por si só, a cerca de 15% dos recursos arrecadados durante a campanha
(R$ 90.000,00), impedindo a pretensão dos recorrentes para que sejam aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto, porquanto as irregularidades alcançam
valor e percentual elevado, comprometendo a confiabilidade das contas.
Em conclusão, considerando a gravidade da irregularidade em questão, a manutenção da
sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha dos recorrentes e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MAGIN VALENCIO NETO e SUZANA DA VEIGA WILCZEK, mantendo-
se a sentença recorrida que julgou desaprovadas as contas dos recorrentes e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600756-52.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR

Num. 44842161 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/02/2026 12:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021012374016900000043778493
Número do documento: 26021012374016900000043778493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2026 13:45:56
(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTES: MAGIN VALENCIO
NETO, SUZANA DA VEIGA WILCZEK - Advogados dos RECORRENTSE: GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026